Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701500-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ PRATES FIGUEIREDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA MOURA PRATES FIGUEIREDO AGRAVADO: IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA - ME DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 78565254). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator